Tribunal: TJBA
Processo: 8034268-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034268-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: F & B COMERCIO DE AREIA LTDA EPP Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que não foram esgotadas as tentativas de cumprimento do mandado de busca e apreensão, nos autos da Ação nº 0501825-96.2014.8.05.0039. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, diante da não localização do bem objeto da alienação fiduciária, é cabível a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 4º do Decreto-Lei 911/69 estabelece que, não sendo localizado o bem alienado fiduciariamente, cabe a conversão da ação de busca e apreensão em execução, sendo desnecessária a demonstração do esgotamento de diligências para localização do veículo. A conversão da ação configura faculdade do credor fiduciário, que pode optar pela via executiva como forma de resguardar seu crédito, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais de Justiça do Distrito Federal e de São Paulo. Nos autos, as certidões do oficial de justiça atestam, desde 2015, a impossibilidade de localização do bem, bem como a inexistência da empresa devedora no endereço indicado, o que caracteriza a situação prevista no art. 4º do Decreto-Lei 911/69. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A não localização do bem alienado fiduciariamente autoriza, por si só, a conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei 911/69. A conversão é faculdade do credor e independe do esgotamento de diligências para localização do bem. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível nº 0703475-46.2022.8.07.0012, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 28.08.2024, DJe 09.10.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1063662-46.2022.8.26.0002, Rel. Des. Paulo Alonso, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 09.05.2024, DJe 09.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034268-55.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravada F & B COMERCIO DE AREIA LTDA EPP. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema . Desa Maria da Purificação da Silva Relatora